Tribunal: TJDFT
Processo: 0718216-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara Cível do Guará (Suscitante) e o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (Suscitado) em ação anulatória de escritura pública de dissolução de união estável por suposto vício de consentimento da ex-convivente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação anulatória de escritura pública de dissolução de união estável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 9o da Lei n. 9.278/96, a qual regula o § 3o do art. 226 da Constituição Federal, disciplina que “toda a matéria relativa à união estável é de competência do juízo da Vara de Família, assegurado o segredo de justiça”.
4. O art. 27, I, “a”, da Lei n. 11.697/08, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece competir ao Juiz da Vara de Família processar e julgar as ações de Estado, nas quais se amoldam as relativas à união estável.
5. A ação que objetiva anular escritura pública declaratória de dissolução de união estável, por suposto vício de consentimento da ex-convivente, encarta relações familiares, notadamente quanto à dissolução do vínculo familiar e à pretendida fixação de pensão alimentícia, razão pela qual deve ser processada e julgada no Juiz da Vara de Família.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará.